Tribunal: TJDFT
Processo: 0729394-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729394-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LAURA ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO RELATOR DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA LAURA ALMEIDA DOS SANTOS em face à Decisão em Embargos de Declaração, no PJE 0708196-69.2021.8.07.0014, proferida pela MM. Juíza Relatora, Dra. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, que não conheceu dos embargos de declaração. Compulsando os autos verifico que o Acórdão do Recurso inominado foi proferido nos seguintes termos: “(...)4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n.o 9.099/1995). 5. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).” A impetrante interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão os quais foram rejeitados: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. 1. A embargante visa a sanar contradição constante no acórdão recorrido, sob o fundamento de que os honorários sucumbenciais foram arbitrados com base no valor da causa de R$ 2.318,67, quando deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 302,73. 2. Contradição inexistente. Diante do valor ínfimo dos honorários fixados sobre o valor da condenação, a fixação equitativa da condenação sobre o valor da causa revela-se proporcional ao trabalho realizado pelo advogado e obedece aos ditames dos artigos 85, §2o, incisos I a IV, do CPC/2015, c/c art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Precedente: acórdão n.o 1373590. 3. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.”. Inconformada, a impetrante interpôs novos Embargos de Declaração, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela recorrente. É inadmissível a oposição de novos embargos de declaração com os mesmos fundamentos que motivaram os anteriores e que foram respondidos quando do julgamento destes. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o que foi decidido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos sob id 38499509, porquanto manifestamente inadmissíveis (art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, c/c art. 932, III, do CPC). “. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. O principal requisito para se aferir o cabimento do mandado de segurança é a existência de um direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou que já tenha sido violado por ação ou omissão de autoridade pública. No presente caso os recursos cabíveis contra Acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais são os Embargos de Declaração e o Recurso Extraordinário. A impetrante já solicitou, nesta Turma Recursal, as mesmas reformas, as quais foram indeferidas. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. Ressalta-se que a impetrante busca a reanálise de tema já discutido e julgado. Por fim, eventual irresignação quanto ao não provimento dos recursos interportos pela parte impetrante desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus. Nesse contexto, nos termos do art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Sem honorários. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito